Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEYALL YUSUF SALEH AHMAD, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, através da qual se pretende compelir o Distrito Federal em custear o EXAME PET-CT (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS). O agravante afirmou possuir 32 anos de idade, tem diagnóstico de câncer do tipo “histiocitose de células de Langerhans como sendo um tipo de câncer de linhagem mieloide causado por oncogene”. Foi recomendada a realização o exame Pet-Scan e com a finalidade de diagnosticar o tipo de neoplasia “para que os médicos possam exercer de forma clara o melhor tratamento”. A médica assistente indicou a imprescindibilidade do exame e em caráter de urgência, mas ainda assim, o pleito foi negado em duas oportunidades. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em razão da ausência de nota técnica comprovando risco de morte ou lesão permanente de órgão. O juízo determinou a realização de parecer pelo NATJUS para verificar a imprescindibilidade do procedimento, sem prejuízo de posterior reanálise do pedido. Nas razões recursais, reiterou os termos da inicial e sustentou que estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar. Quanto ao fundamento da decisão, ressaltou que o réu negou o pedido “sob fundamento de que o procedimento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definidos pela Resolução Narrativa – RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar “ mas o tratamento “faz parte da relação de medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde “. Requereu a antecipação da tutela recursal para que seja fornecido “procedimento de EXAME PET SCAN e, os devidos tratamentos que devem ser fornecidos em ambiente hospitalar adequado“. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por NEYALL YUSUF SALEH AHMAD contra o DISTRITO FEDERAL para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer EXAME PET-CT (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS), ID 192706795. Narra a parte autora de 32 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com histiocitose de células de Langerhans, com doença intra e extra-craniana ressecada cirurgicamente, evoluindo com lesão infiltrativa em TI (II) a médica assistente Dra. Ana Maria Duarte Serejo (CRM-DF 25541) ID 192706801 prescreveu a necessidade de realização do exame objeto dos autos para elaboração diagnóstica com vistas ao início do tratamento. Sustenta que o tratamento não é ofertado pelo SUS e não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma clínica privada. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei 8.080/90 e na Jurisprudência. (...) É o relato necessário. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, o EXAME PET/CT. O exame é padronizado no SUS, mas não para a situação clínica da parte autora, conforme documento ID 192706803, emitido pela CERAC/SES/DF, ID 192706803. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de alto custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o procedimento seria urgente, em razão dos riscos de agravamento de seu estado de saúde atestados pelos médicos assistentes. Neste estágio prefacial, mostra-se prematuro dizer que a agravante atende plenamente tais pressupostos, uma vez que não foi realizado estudo técnico de seu caso específico. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, “mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais”. A avaliação do caso pelo NATJUS e como melhor subsidiar sua pretensão pelo fornecimento de procedimento de alto custo, levará um prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme já determinado pelo juízo a quo. Considerando o alto impacto econômico que advirá do procedimento e o efeito irreversível a decisão, mostra-se prudente manter a decisão atacada e aguardar o relatório do NATJUS, até porque não se evidencia prejuízo ou agravamento do quadro clínico do paciente, que está adequadamente acompanhado e medicado pelos médicos especialistas. De mais a mais, o relatório da Secretaria de Saúde indicou que o procedimento “não está de acordo com as normas vigentes” e que o “Manual de Bases Técnicas da Oncologia” prescreve a observância às diretrizes terapêuticas para sua autorização (ID de origem 192706799 - Pág. 1). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem e para compartilhamento do relatório do NATJUS tão logo seja disponibilizado. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46